Tribunal: TJDFT
Processo: 0046301-45.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC. A parte exequente alegou a inaplicabilidade da prescrição e defendeu a nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário está sujeita à prescrição intercorrente trienal; (ii) estabelecer se a fluência do prazo prescricional depende de prévia intimação pessoal do exequente.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional aplicável à cobrança de cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, combinado com o art. 44 da Lei no 10.931/2004 e o art. 70 do Anexo I do Decreto no 57.663/1966, que promulga a Lei Uniforme de Genebra.
4. O prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso do prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC, independentemente de intimação pessoal do exequente.
5. No caso, o processo foi suspenso em 06/11/2020 por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC. Findo o prazo de um ano de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente em 09/11/2021. Não havendo qualquer ato útil para a satisfação do crédito, operou-se a prescrição intercorrente trienal em 06/11/2024.
6. Diligências judiciais frustradas, como buscas via Sisbajud, Renajud e Infojud, não interrompem o curso do prazo prescricional, sendo inócuas para impedir a consumação da prescrição intercorrente.
7. A prévia intimação do credor para manifestação sobre eventual prescrição intercorrente, ainda que não pessoal, é suficiente para garantir o contraditório, não sendo exigida intimação pessoal para o seu reconhecimento, conforme jurisprudência dominante.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do exequente.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 921, III e § 1o, e 924, V; CC/2002, art. 206, § 3o, VIII; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966, Anexo I, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028689, 0001418-70.2006.8.07.0008, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 31.07.2025, DJe 21.08.2025; TJDFT, Acórdão 2052811, 0709574-18.2020.8.07.0007, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 02.10.2025, DJe 15.10.2025; TJDFT, Acórdão 2048473, 0725265-95.2017.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 18.09.2025, DJe 01.10.2025.